Tribunal: TJSP
Processo: 1500198-94.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500198-94.2019.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante/apelado ANDRE AQUIMOTO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
Ministerial para aumentar as penas do réu para 06 anos e 03 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 625 dias-multa, no piso, e deram parcial provimento ao
recurso defensivo para reconhecer a atenuante da confissão, mantida, no mais, a
sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500198-94.2019.8.26.0616 -Voto no 24.521
2
Apelação Criminal no 1500198-94.2019.8.26.0616
Apelante/Apelado: Andre Aquimoto
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 24.521 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, André Aquimoto foi condenado
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 04 anos e 02 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, no piso,
negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 231/239).
Inconformados, o Ministério Público e o réu apelaram.
O “Parquet” requer a aumento das penas, na primeira
fase da dosimetria, pela grande quantidade de “crack” apreendido quase dezoito
quilos e o afastamento do redutor, na terceira fase do cálculo, devendo, ainda, ser
aplicado o regime inicial fechado (fls. 207/219).
O réu busca a aplicação, em grau máximo, do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, o reconhecimento da confissão, a
mitigação para o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direito.
Sustenta “bis in idem” na majoração das penas na primeira e terceira fases da
dosimetria, pela quantidade de drogas apreendidas. Requer, ainda, a liberdade
provisória (fls. 264/275).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso Ministerial e parcial provimento do
recurso do réu, para ser reconhecida a atenuante da confissão.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 23 de janeiro de
2019, por volta de 14h30min, na Rua Londrina, no 01, Vila Ursulina, Comarca de
Itaquaquecetuba, André Aquimoto transportava, para fins de tráfico, 17,9Kg de
cocaína, em forma de “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500198-94.2019.8.26.0616 -Voto no 24.521
3
legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$.960,00.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico
(fls. 11/12, 26/29 e 189/191).
A autoria também é incontroversa, tanto que o réu
confessou, em juízo, ter recebido a quantia de R$.800,00 para transportar drogas no
veículo de um indivíduo, conhecido apenas como “Beto”.
Tal confissão foi corroborada pelos depoimentos dos
policiais militares Edimar Pereira Marcolino e José Osvaldo de Lima, os quais
relataram, de forma coerente e harmônica, ter recebido a informação de que o réu
transportaria drogas em um veículo “FIAT/Idea cor cinza”. Ao avistar o referido
veículo, decidiram pela abordagem, quando o réu o abandonou e tentou fugir, mas
foi perseguido e preso, confessando informalmente que receberia R$.800,00 para
transportar as drogas.
Portanto, o conjunto probatório apresentado na
instrução é seguro para manter a condenação do réu pela prática do delito de tráfico
de drogas, observado que o édito condenatório não é objeto de irresignação,
buscando, os apelantes, a modificação nas penas, pela quantidade de “crack”
apreendido, e alteração do regime prisional, requerendo ainda, a defesa, o direito de
aguardar o julgamento do recurso em liberdade.
Nessa
análise,
os
recursos
merecem
parcial
provimento, observado que o direito de recorrer em liberdade perde o objeto com o
julgamento do apelo.
Quanto à dosimetria, na primeira fase, as bases foram
aplicadas no mínimo legal, por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do
CP.
Entretanto, a natureza e a quantidade de drogas
apreendidas - quase dezoito quilos de “crack” - justificam o aumento das penas de
metade.
Na etapa seguinte, reconhecida a atenuante da
confissão, as penas devem ser reduzidas de um sexto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500198-94.2019.8.26.0616 -Voto no 24.521
4
Por outro lado, na terceira fase, ainda que o réu seja
primário e de bons antecedentes, não só a grande quantidade de entorpecente
apreendida (18 quilos de “crack”), mas as circunstâncias do caso concreto revelaram
o seu profissionalismo no comércio ilegal e o envolvimento em atividades
criminosas, devendo ser afastado o reconhecimento do privilégio previsto no artigo
33, § 4o, da Lei de Drogas, não havendo, pois que se falar em “bis in idem”.
Nesse contexto, não merece acolhida a alegação de que
o réu teria sido contratado somente para realizar o transporte da droga na condição
de “mula” ou “avião” do tráfico, permitindo a redução das penas pelo
reconhecimento do tráfico privilegiado, pois não é crível que traficantes confiariam
o transporte de entorpecentes de elevado valor econômico a um criminoso eventual,
que mal conheciam, como alegou a defesa.
Assim, recalculadas, as penas totalizam 06 anos e 03
meses de reclusão e 625 dias-multa, no piso.
Por outro lado, as circunstâncias do delito, em que o
réu foi preso com significativa quantidade de “crack”, além de revelarem o
envolvimento dele em atividades criminosas, indicam que a aplicação de regime
prisional diverso do fechado não seja suficiente para a justa reprovação da conduta,
nos termos do artigo 33, § 3o, do CP, devendo, por isso, ser afastado o regime
semiaberto, fixado na sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso Ministerial para aumentar as penas do réu para 06 anos e 03 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa, no piso, e se dá parcial
provimento ao recurso defensivo para reconhecer a atenuante da confissão,
mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator